Tribunal: TJPA
Processo: 0005097-14.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL. VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VITIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÃNCIA E PROVA PERICIAL. TESE REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA REPARAÃÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS Ã VITIMA. ART. 387, IV DO CPP. INCABIVEL. INDENIZAÃÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.InsuficiÃªncia de ProvasA materialidade e autoria delitiva do crime de lesÃ£o corporal restaram devidamente comprovados por meio das provas que foram produzidas durante a instruÃ§Ã£o. Vejamos: a) Laudo de Exame de Corpo de Delito da vÃtima (fl. 04/04-v-apenso); b) Termo de CiÃªncia de Medidas Protetivas (fl. 06-apenso); c) prova oral produzida (fls. 10/12-mÃdia). A vÃtima Ana Beatriz Nogueira Ramos tanto na fase extrajudicial como na fase judicial afirmou coerentemente que no dia 16/02/2019 foi agredida fisicamente pelo seu companheiro, ora apelante.Nas circunstÃ¢ncias dos autos, ficou provada a autoria e a materialidade atravÃ©s do depoimento de vÃtima e testemunha, que em conjunto com o Exame de Corpo de delito ratificam a conduta descrita na inicial acusatÃ3ria, restando impositiva a confirmaÃ§Ã£o do decreto condenatÃ3rio. Diante do destacado, acrescento, ainda, que a defesa tÃ©cnica nÃ£o se desincumbiu de seus Ã ́nus â desqualificar a prova produzida, a teor do art. 156, do CPP, sendo a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o do recorrente medida impositiva.Ã vÃ¡lido ressaltar que nos delitos praticados no contexto de violÃªncia domÃ©stica, normalmente cometidos na ausÃªncia de testemunhas, a palavra da vÃtima assume nestes casos elevado valor probatÃ3rio, quando manifestada de forma firme, coerente e harmÃ ́nica, como se configura no caso vertente.Tese rejeitada.Da indenizaÃ§Ã£o por danos moraisÃ entendimento do STJ que nos crimes desta natureza Ã© possÃvel fixar valor mÃnimo indenizatÃ3rio, nÃ£o necessitando de instruÃ§Ã£o probatÃ3ria especÃfica, jÃ¡ que no crime de violÃªncia domÃ©stica, o dano moral Ã© presumido, bastando que seja requerido pelo Parquet, o que ocorreu no caso autos, tanto na denÃºncia, como no momento das alegaÃ§Ãμes finais. IndenizaÃ§Ã£o mantida.Tese rejeitada.Recurso de ApelaÃ§Ã£o CONHECIDO e no mÃ©rito, DESPROVIDO.Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0005097-14.2019.8.14.0401
APELANTE: MARCELINO DA ROCHA FARIAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VITIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA E PROVA PERICIAL. TESE REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VITIMA. ART. 387, IV DO CPP. INCABIVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Insuficiência de Provas
A materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovados por meio das provas que foram produzidas durante a instrução. Vejamos: a) Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (fl. 04/04-v-apenso); b) Termo de Ciência de Medidas Protetivas (fl. 06-apenso); c) prova oral produzida (fls. 10/12-mídia).
A vítima
Ana Beatriz Nogueira Ramos
tanto na fase extrajudicial como na fase judicial afirmou coerentemente que no dia 16/02/2019 foi agredida fisicamente pelo seu companheiro, ora apelante.
Nas circunstâncias dos autos, ficou provada a autoria e a materialidade através do depoimento de vítima e testemunha, que em conjunto com o Exame de Corpo de delito ratificam a conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
Diante do destacado, acrescento, ainda, que a defesa técnica não se desincumbiu de seus ônus - desqualificar a prova produzida, a teor do art. 156, do CPP, sendo a manutenção da condenação do recorrente medida impositiva.
É válido ressaltar que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume nestes casos elevado valor probatório, quando manifestada de forma firme, coerente e harmônica, como se configura no caso vertente.
Tese rejeitada
.

Da indenização por danos morais
É entendimento do STJ que nos crimes desta natureza é possível fixar valor mínimo indenizatório, não necessitando de instrução probatória específica, já que no crime de violência doméstica, o dano moral é presumido, bastando que seja requerido pelo Parquet, o que ocorreu no caso autos, tanto na denúncia, como no momento das alegações finais. Indenização mantida.

Tese rejeitada.
Recurso de Apelação CONHECIDO e no mérito, DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0005097-14.2019.8.14.0401
APELANTE: MARCELINO DA ROCHA FARIAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

MARCELINO DA ROCHA FARIAS
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito 3° Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que julgou
PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o apelante a pena de
04 (quatro) meses detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ¿c¿ do Código Penal.

O magistrado
a quo
aplicou o artigo 77 do CPB, suspendendo a pena privativa de liberdade, considerando que o apelante preenche os requisitos legais do mencionado dispositivo legal e determinou, a suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo ser cumprida as seguintes medidas:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades.

d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; e

e) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Além disso, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido para condenar o apelante, MARCELINO DA ROCHA FARIAS, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este que será revertido em favor da vítima ANA BEATRIZ RAMOS NOGUEIRA.

Narra a peça acusatória que no dia do fato, a vítima teve uma discussão com o acusado pelo fato dela ter deixado de ir a uma consulta médica. Naquele momento ela jogou o controle de televisão em seu companheiro, dizendo para ele: ¿TOMA ESSA MERDA¿. Na sequência o réu passou a agredir a vítima com socos no rosto, braço e costela. Diante de tal situação a ofendida pegou uma faca para afastar o agressor, ocasião em que ele também se armou com uma faca, fato que deixou a vítima muito nervosa, fazendo com que a mesma jogasse, sem acertar, a faca no acusado.

A vítima se submeteu ao exame de corpo de delito, conforme Laudo de nº 2019.01.000738-TRA, acostado à fl. 04 do IPL, que descreve:
¿Lesão corto contusa superficial na região orbitária direita, medindo 1 cm de extensão, sobre edema traumático de volume pequeno. Equimose violácea de 1 cm de extensão na região orbitária direita. Equimose violácea na região tentar da mão direita
¿.

Recebida a denúncia (fl. 03), o acusado, citado (fl. 04), apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública (fls. 05/06).

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvido a vítima e interrogado o réu.

Nada foi requerido em caráter de diligência.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegaç
õ
es finais orais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado.

O Juízo
a quo
julgou
PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o apelante a pena de
04 (quatro) meses detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ¿c¿ do Código Penal.

O magistrado
a quo
aplicou o artigo 77 do CPB, suspendendo a pena privativa de liberdade, considerando que o apelante preenche os requisitos legais do mencionado dispositivo legal e determinou, a suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo ser cumprida as seguintes medidas:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades.

d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; e

e) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Além disso, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido para condenar o apelante, MARCELINO DA ROCHA FARIAS, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este que será revertido em favor da vítima ANA BEATRIZ RAMOS NOGUEIRA.

Em
razões recursais
(fls. 21-26),
a defesa
pleiteia, absolvição do acusado, alegando a tese de insuficiência probatória, bem como a reforma da condenação à título de indenização por Danos Morais em favor da vítima e subsidiariamente a redução do
quantum
da indenização.

O
parquet
apresentou contrarrazões
, pugnou pelo desprovimento do apelo criminal. (fls. 27-30).

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custus iuris
, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e no mérito por seu
DESPROVIMENTO
.

É o relatório. Sem revisão.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os presentes autos, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa em relação a tese de absolvição por insuficiência de provas. Explico.

A materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovados por meio das provas que foram produzidas durante a instrução. Vejamos: a) Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (fl. 04/04-v-apenso); b) Termo de Ciência de Medidas Protetivas (fl. 06-apenso); c) prova oral produzida (fls. 10/12-mídia).

A vítima
Ana Beatriz Nogueira Ramos
tanto na fase extrajudicial como na fase judicial afirmou coerentemente que no dia 16/02/2019 foi agredida fisicamente pelo seu companheiro, ora apelante.
¿(...) que o fato descrito na denúncia é verdadeiro, sendo que um tempo depois dos fatos tentou retomar o relacionamento com o acusado, mas acabou sendo novamente agredida fisicamente por ele. Que o réu também lhe difamava. Que à época do fato estava na casa do réu e teve uma discussão com ele, mas não se lembra do motivo. Que em dado momento foi ofendida pelo acusado, tendo a vítima jogado um controle remoto na direção dele, mas sem acertar, que então o acusado foi para cima dela e passou a lhe agredir com socos no rosto, costela e braço. Que revidou as agress
õ
es jogando algumas coisas neles, dentre elas um controle, um ¿negócio de batata frita¿ e uma faca. Que acredita que acertou a faca nele, mas não chegou a furar e nem nada, pois não teve sangue. Que só jogou as coisas nela para tenta se defender. Que ele lhe agrediu e ela apenas revidou. Que em relação as marcas, sabe que o réu ficou apenas com algumas marcas das unhas da vítima. Que atualmente não se sente mais ameaçada pelo acusado. (...)¿

O réu
Marcelino da Rocha Farias
(fls. 12- mídia) por sua vez, negou as acusações, declarando:
¿[...] que estava em casa com a vítima e que na sexta-feira ela teria um exame e por isso saiu mais cedo do trabalho. Que a vítima estava fazendo comida quando se lembrou do exame e perguntou se era naquele dia, tendo respondido que era apenas no dia seguinte e repreendeu a vítima dizendo que ela não lembrava, pois só queria saber do celular. Que apenas segurou a vítima quando ela jogou a faca nele, tendo empurrado a mesma. Que acredita que a vítima pode ter se machucado quando a empurrou, mas que em nenhum momento lhe deu socos. [...]¿

Da análise dos depoimentos afigura-se que a autoria delitiva é incontroversa.

Digo isso pois, a vítima descreve os fatos de maneira clara, evidenciando a agressão perpetrada pelo apelante e suas palavras são amparadas pelo laudo pericial realizado, conforme fls. 04/04v - IPL.
¿Lesão corto contusa superficial na região orbitária direita, medindo 1 cm de extensão, sobre edema traumático de volume pequeno. Equimose violácea de 1 cm de extensão na região orbitária direita. Equimose violácea na região tentar da mão direita (...)¿.

Infelizmente, é estratégia recorrente de defesa, em casos como este, praticados no âmbito da Lei nº 11.340/2006, desmerecer a vítima, como no caso, em que o Defensor aduz que houve agressões mútuas, bem como insinua que a vítima as teria iniciado.

Diante do destacado, acrescento, ainda, que a defesa técnica não se desincumbiu de seus ônus - desqualificar a prova produzida, a teor do art. 156, do CPP, sendo a manutenção da condenação do recorrente medida impositiva.

É válido ressaltar que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume nestes casos elevado valor probatório,
quando manifestada de forma firme, coerente e harmônica
, como se configura no caso vertente, neste sentido:
¿APELAÇÃO PENAL - ART 147, DO CPB - CRIME DE AMEAÇA - 1) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO ESPECIFICO - IMPROCEDÊNCIA- ELEMENTOS DO TIPO CONFIGURADOS PELAS PALAVRAS E [...] - 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VOLÊNCIA DOMÉSTICA - DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DA OFENDIDA, CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DA MENOS J.S.C., FILHA DA VÍTIMA, QUE PRESENCIOU AS AMEAÇAS PERPETRADAS - 3[...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2. Também inviável o deferimento da pretensão absolutória por insuficiência de provas, pois a autoria e materialidade delitivas restam sobejamente comprovadas através das provas colhidas nos autos, especialmente do boletim de ocorrência policial, termo de requerimento de medidas protetivas e depoimentos prestados pela vítima, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, cujas declarações foram corroboradas pela menor J.S.C., filha da vítima, que presenciou as ameaças perpetradas,
ressaltando-se que nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, deve se dar em especial relevância às declarações da vítima, quando harmônicas e coerentes, como na hipótese.
[...]
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA, Acordão n° 194.045, 0005056-41.2015.8.14.0028, rel. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2/ turma de direito penal, julgado em:24/0720189, Publicado em: 10/08/2018)¿.

Deste modo, conforme os atos de agressão física narrados na denúncia estão comprovados, pois escorados nos relatos harmônicos e coerentes da vítima, na confissão parcial do acusado, bem como no laudo pericial que atestou as lesões narradas.

Mostrando-se inverossímil a afirmação defensiva, a qual foi alegada lesões recíprocas.

Dessa forma,
rejeito
a tese de insuficiência de provas.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa sustenta a reforma da sentença, pleiteando a exclusão da condenação a título de indenização por dano moral e subsidiariamente pugnou pela sua redução.

Não assiste razão os argumentos defensivos, uma vez que são totalmente insubsistente a alegação da defesa, pois conforme bem delineado na sentença, nos casos de crime de violência contra mulher ocorridos no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral,
quando há pedido expresso da acusação
, o que ocorreu no caso dos autos, ainda que este valor não tenha sido quantificado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS
, fixou entendimento de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral e não depende de prova do prejuízo ou algum abalo psicológico por parte da vítima, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que 'O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações' (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o ônus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." REsp 1.675.874/MS - Rel. Rogerio Schietti Cruz - 3ª Seção - J. 28/02/2018.
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL.. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. 2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, sob o argumento de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade. 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 4. A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima. 5. Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença. STJ - REsp 1819504 / MS - Rel. Lauriza Vaz - 6ª Turma - J. 10/09/2019.

Dessa forma, não há que se falar em instrução probatória específica, pois o caso dos autos, se trata de dano moral
in re ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da prática ilícita em si, não se exigindo forma específica de apuração para ensejar a reparação civil, devendo permanecer o valor indenizatório nos termos em que foi determinado na sentença.

Tese rejeitada.

DISPOSITIVO

Isto posto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida em sentença recorrida em todos seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator